Tribunal: TJSP
Processo: 1504640-26.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL a Taxas de Água e Esgoto - Exercício de 2015 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF - Valor da causa inferior ao de alçada - Inadmissibilidade do recurso - Art. 34, da Lei 6.830/80 - Recurso não conhecido.